Tribunal: TJSP
Processo: 9000221-02.2010.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU sobre imóvel pertencente à entidade beneficente (Cruz Azul) – Presunção favorável ao possível imune – Direito fundamental descrito na Constituição Federal – Requisitos preenchidos pela entidade – Presunção em favor da sociedade que deve ser elidida pela Municipalidade, a qual não demonstrou o desatendimento aos requisitos prescritos em lei – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU sobre imóvel pertencente à entidade beneficente (Cruz Azul) – Presunção favorável ao possível imune – Direito fundamental descrito na Constituição Federal – Requisitos preenchidos pela entidade – Presunção em favor da sociedade que deve ser elidida pela Municipalidade, a qual não demonstrou o desatendimento aos requisitos prescritos em lei – Sentença mantida – Recurso desprovido.